Tribunal: TJSP
Processo: 2057810-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
Embargos à execução. Justiça Gratuita. Pessoa física. Impugnação à justiça gratuita. Ausência de prova de alteração da condição financeira. Argumentos já afastados anteriormente nos autos. Aplicação do § 3° do artigo 99, do CPC. Contexto dos autos que determina a prevalência da presunção de veracidade da declaração de pobreza ofertada. Restabelecimento do benefício da gratuidade. Recurso provido.